Tribunal: TJDFT
Processo: 0736955-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Considerando que não foi aperfeiçoada a relação jurídico-processual nos autos de origem, tendo em vista que não houve citação da parte ré, fica dispensada a intimação da agravadas “SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA.”, “SAF - SERVIçOS DE ASSISTêNCIA FAMILIAR LTDA.” e de GESLLANE NUNES DE SOUZA, para fins de apresentação de contrarrazões. Operada a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório/voto e posterior inclusão do presente recurso em pauta de julgamento. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora